Tribunal: TJMT
Processo: 0004560-64.2012.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004560-64.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Competência, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), EDUARDO SILVEIRA FRAIZ VASQUEZ - CPF: 032.059.071-24 (APELADO), JOAO HAYLGTON CANHOS - CPF: 015.656.738-59 (APELADO), DIANI DE CARLI CANHOI - CPF: 568.255.951-72 (APELADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), DELTA CONSTRUCOES S.A - CNPJ: 10.788.628/0001-57 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO - CPF: 013.240.701-96 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FELIPE BRANDAO ANDRE - CPF: 057.910.017-03 (ADVOGADO), FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - CPF: 023.604.877-52 (ADVOGADO), E. C. F. V. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. C. F. V. (APELADO), EDUARDO SILVEIRA FRAIZ VASQUEZ - CPF: 032.059.071-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO TAKEO NISHIMUTA - CPF: 371.911.028-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALVES DA SILVA - CPF: 738.821.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VIATURA DA POLÍCIA – EXCESSO DE VELOCIDADE – ATROPELAMENTO – ÓBITO DA PEDESTRE –

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – UM SALÁRIO MÍNIMO – POSSIBILIDADE –

SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL –

NATUREZA EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

O sistema legal brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva, que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, uma vez comprovado o liame fato/lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.

Demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano sofrido, decorrente do precário atendimento médico, realizado no posto municipal de saúde, deve o ente público ser responsabilizado civilmente pelo prejuízo moral advindo da conduta de seus Agentes.

Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário da Sentença com Recursos de
Apelações Cíveis,

interposto por Delta Construções S.A. – Em Recuperação Judicial e pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da Ação Indenizatória por Dano Moral e Material no 0004560-64.2012.8.11.0007 julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento aos autores, a título de indenização, como compensação aos danos morais sofridos a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a serem divididos entre os autores, acrescidos de juros moratórios.

Condenou, também, o Estado de Mato Grosso a pagar à menor E. C. F. V. pensão alimentícia no valor de um salário mínimo mensal, retroativamente à data da propositura da ação e até a data em que a autora completará 25 (vinte e cinco) anos e, a denunciada Delta Construções S.A. ao pagamento do valor estabelecido na Cláusula Segunda, §6o, alínea “c” do Contrato 003/2010, qual seja: a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de ressarcimento ao Estado de Mato grosso, por força do contrato estabelecido (id. 131700838, págs. 205/214).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso, interpôs recurso de apelação cível (id. 131700838, pág. 217/229), alegando a ausência de responsabilidade por parte do Estado de Mato Grosso em razão da culpa exclusiva da vítima, visto que ficou comprovado que o acidente ocorreu em razão do comportamento da vítima que atravessou a rua fora da faixa de pedestres durante a madrugada.

Salienta que o simples fato de não haver sirene não elide a responsabilidade da vítima de adotar as cautelas necessárias, caso contrário, todos os veículos automotores policiais ou não, deveriam portar sirenes, o que não é plausível.

Aduz, ainda, que não ocorreu nenhum ato ilegal capaz de ensejar a responsabilidade do Estado de Mato Grosso e, que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo, devendo ser reduzido para patamar razoável de acordo com a proporcionalidade.

Apelou, também, no id. 131700842, a Delta Construções S.A., afirmando que a sentença singular merece ser reformada, pois está em recuperação judicial e o crédito reconhecido em face da empresa ora apelante possui natureza concursal e deverá ser pago na forma de seu plano de recuperação judicial.

Assevera que o importante para definir a natureza de um crédito (se será submetido ou não aos efeitos da Recuperação Judicial) é o fato gerador da obrigação, isto é, o momento em que o direito surgiu para o credor.

Diante disso, requer
o provimento do recurso interposto, para consignar que o crédito devido pela empresa possui natureza concursal e deverá ser pago na forma de seu Plano de Recuperação Judicial.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões rechaçando os argumentos apresentados pelos Apelantes, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (id. 131700849).

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, da lavra do Douto Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinando
pelos desprovimentos dos Apelos
(Id.
156963682
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Reexame Necessário da Sentença com Recursos de Apelações Cíveis, interposto por Delta Construções S.A. – Em Recuperação Judicial e pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da Ação Indenizatória por Dano Moral e Material no 0004560-64.2012.8.11.0007 julgou procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Eduarda Canhos Fraiz Vasquez representada pelo seu genitor Eduardo Silveira Fraiz Vasquez, João Haylgton Canhos e Diana da Carli Canhos ajuizaram Ação Indenizatória por Dano Moral e Material em face do Estado de Mato Grosso, Ricardo Alves da Silva e Renato Takeo Nishimuta, alegando, em síntese, que os Requeridos Ricardo e Renato seriam policiais militares lotados no Comando Regional IX, com sede Neste Município de Alta Floresta/MT, e que na data de 17/12/2011, em frente à casa noturna denominada “fábrica”, por volta das 01:00 horas da manhã, a viatura conduzida pelo Policial Ricardo perdeu o controle em razão do excesso de velocidade acarretando no atropelamento e óbito da vítima Natália Marina de Carli Canhos, mãe da primeira requerente e filha dos segundos.

Sustentaram, ainda, que o acidente se deu em razão do excesso de velocidade na condução da viatura pelos policiais requeridos, que, agiram com impudência, sendo eles, juntamente com o Estado de Mato Grosso solidários nas responsabilidades.

Requereram, assim, a procedência dos pedidos para o fim de condenar os Requeridos no pagamento da quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em caráter de dano moral para cada um dos autores, bem como o pagamento mensal referente a pensão por morte no valor de 01 (um) salário mínimo em favor da autora menor de idade.

Ao analisar os pedidos deduzidos na inicial, o Juiz singular julgou-os procedente, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento aos autores, a título de indenização, como compensação aos danos morais sofridos a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a serem divididos entre os autores, acrescidos de juros moratórios.

Condenou, também, o Estado de Mato Grosso a pagar à menor E. C. F. V. pensão alimentícia no valor de um salário mínimo mensal, retroativamente à data da propositura da ação e até a data em que a autora completará 25 (vinte e cinco) anos e, a denunciada Delta Construções S.A. ao pagamento do valor estabelecido na Cláusula Segunda, §6o, alínea “c” do Contrato 003/2010, qual seja: a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de ressarcimento ao Estado de Mato grosso, por força do contrato estabelecido (id. 131700838, págs. 205/214).

Contra o ato sentencial, insurgem-se o Estado de Mato Grosso e Delta Construções S.A., interpondo, ambos, Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, passo ao exame d
a Apelação do Requerido,
Estado de Mato Grosso
, já que defende a reforma do ato sentencial na maioria dos pontos.

Do Recurso de Apelação do
Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença apelada, alegando que não é cabível a condenação ao pagamento dos danos morais pleiteados, já que houve culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, a redução da indenização imposta em razão da culpa concorrente da vítima.

É cediço que, em se tratando de Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva, pois o disposto no § 6o do artigo 37 da Constituição Federal estabelece:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Comentando o disposto no artigo mencionado, o insigne constitucionalista Alexandre de Moraes, reportando-se ao magistério de José Alfredo de Oliveira Baracho, ensina:

A responsabilidade patrimonial e extracontratual do Estado, por comportamentos administrativos, origina-se da teoria da responsabilidade pública, com destaque para a conduta ensejadora da obrigação de reparabilidade, por danos causados por ação do estado, por via de ação ou omissão. O dever público de indenizar depende de certas condições: a correspondência da lesão a um direito da vítima, devendo o evento implicar prejuízo econômico e jurídico, material ou moral.

Noutro trecho, elucida com laconismo e clareza:

Os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são: ocorrência do dano; nexo causal entre o
eventus damni
e a ação ou omissão do agente público ou prestador de serviço público; a oficialidade da conduta lesiva, inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado. (
in
Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, São Paulo: Atlas, 2002, pág. 896 e 900).

A expressão agente público foi assim comentado por Hely Lopes Meirelles:

A Constituição atual usou acertadamente o vocábulo agente, no sentido genérico de servidor público, abrangendo, para fins de responsabilidade civil, todas as pessoas incumbidas da realização de algum serviço público, em caráter permanente ou transitório. O essencial é que o agente da Administração haja praticado o ato ou a omissão administrativa na qualidade de agente público. (In Direito Administrativo Brasileiro, 30a edição, Malheiros Editores).

Tem-se assim, à luz de tais digressões, que, consoante asseverado, havendo dano e nexo de causalidade, o Estado estará responsabilizado patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo, ou comissivo, praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus do Autor se resume em demonstrar o comportamento do agente, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando este àquele. À Administração resta demonstrar se a vítima concorreu com culpa, ou dolo, para o evento; não provando, responde civilmente pelos danos provocados por seus agentes.

Esta
responsabilidade
pode ser ilidida diante da existência de
culpa
exclusiva da vítima.

Voltando os olhos aos autos, verifico que a pretensão indenizatória se apoia no suposto dano causado em acidente com veículo da polícia militar em razão do excesso de velocidade, acarretando no atropelamento e óbito da vítima Natália Marina de Carli Canhos, mãe da primeira Requerente e da filha dos segundos.

O conjunto probatório não deixa dúvidas, que

Ricardo Alves da Silva e Renato Takeo Nishimuta, policiais militares e, portanto, agentes da administração pública direta, agindo nessa qualidade, causaram a morte de Natália Marina de Carli Canhos em um acidente de trânsito ocorrido em 17/12/2011.

Ademais, foi comprovado que no momento do acidente a viatura da polícia militar estava em excesso de velocidade em via urbana, inclusive, por ocorrer no local no momento do acidente um evento festivo, com grande aglomerado de pessoas, razão pela qual deveria ainda mais estar com a atenção e a cautela redobrada por parte dos policiais militares, que indubitavelmente, agiram com imprudência, como se vê do depoimento da testemunha Breno Augusto Neves Zamardo, que afirmou que a viatura estava sem giroflex.

Não bastasse isso, a alegação de culpa exclusiva da vítima sustentada pelo Estado Apelado é claramente afastada, pelo teor do Laudo Pericial no 01.05.04/0054/2011 GR.AF de, constatou que a viatura transitava em uma velocidade muito superior ao permitido para a via:

Portanto, de acordo com os cálculo realizados, o Veículo 1 trafegava com velocidade de 96,28hm/h. Considerando a margem de erro ±5%, tem-se que a velocidade do Veículo 1 está compreendida entre 101,09km/h e 91,46km/h.

Além do mais, consoante o citado laudo pericial, a causa determinante para o acidente foi o excesso de velocidade perpetrado pelos policiais e não a conduta da vítima em atravessar fora da faixa. Portanto, restou clarividente

Logo, não há que se falar em culpa exclusiva ou mesmo concorrente, poiscaberia ao agente estatal agir com as cautelas determinada pela lei, ou seja, parar ou reduzir a velocidade ao aproximar-se do local onde estava concentrado um grande número de pessoas, ou se estivesse em perseguição, verificar se haviam pedestres em travessia da via antes de avançar como ocorrido, assim como acionar a sirene da viatura, o que não ocorreu.

Desse modo, é clarividente a ocorrência do fato, seu nexo de causalidade com o dano e a inexistência de causa excludente ou atenuante da responsabilidade civil do Estado, havendo o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório penso que este não merece reparos. Ora, a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, sendo que, a meu ver, o valor arbitrado se mostra compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelas partes, em decorrência da morte da mãe da menor E. C. F. V. e filha dos Apelados J. H. C. E D. De C. C.

Igualmente deve ser mantido a pensão alimentícia arbitrada em um salário mínimo, pois entendo que é devida na forma do artigo 948 c/c artigo 1.696, do Código Civil, haja vista que está comprovado que a menor Eduarda Canhoz Fraiz Vasquez é filha da vítima, fato que pressupõe por si só sua dependência econômica.

Assim, demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano sofrido pelos Apelados, deve o Ente Estadual ser responsabilizado civilmente pelo prejuízo moral advindo da conduta de seus prepostos.

Com essas considerações, tenho que a Apelação do Estado de Mato Grosso deve ser desprovida.

Do Apelo da
Delta Construções S.A.

A empresa denunciada Delta Construções S.A. requer a reforma da sentença, que condenou ao pagamento do valor estabelecido na Cláusula Segunda, §6o, alínea “c” do Contrato 003/2010, qual seja: a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de ressarcimento ao Estado de Mato grosso, para que seja consignada que seu crédito possui natureza concursal e, portanto, deve ser pago na forma de seu Plano de Recuperação Judicial.

Analisando os autos, e sem delongas, verifico que a constituição do crédito ocorreu somente com a sentença condenatória, ou seja, somente ocorreu em 20/08/2019, data posterior ao pedido de recuperação judicial que ocorreu em 04/06/2012.

Assim, não se considera a data do acidente e sim a data da constituição do crédito com a sentença condenatória.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – CONSTRUTORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIALHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAISSENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL- NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOSSENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).
2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvandose o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. (REsp 1841960/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020) (N.U 0035178-79.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022). Destaquei

Desse modo,
não obstante, o dever de indenizar tenha surgido com o evento danoso ocorrido em 17/12/2011, não havia nenhum crédito constituído em favor dos Apelados quando do pedido de recuperação judicial da Apelante, haja vista que tal constituição somente se deu com a sentença condenatória.

Logo, não há submissão do crédito reconhecido no presente caso e ao plano de recuperação judicial.

Sendo assim, o desprovimento do apelo da denunciada Delta Construções S.A. é medida impositiva.

Do Reexame Necessário da Sentença

Como referido acima, o Juízo de piso julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento aos autores, a título de indenização, como compensação aos danos morais sofridos a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a serem divididos entre os autores, acrescidos de juros moratórios.

Condenou, também, o Estado de Mato Grosso a pagar à menor E. C. F. V. pensão alimentícia no valor de um salário mínimo mensal, retroativamente à data da propositura da ação e até a data em que a autora completará 25 (vinte e cinco) anos e, a denunciada Delta Construções S.A. ao pagamento do valor estabelecido na Cláusula Segunda, §6o, alínea “c” do Contrato 003/2010, qual seja: a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de ressarcimento ao Estado de Mato grosso, por força do contrato estabelecido (id. 131700838, págs. 205/214).

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita nos Apelos do Estado de Mato Grosso e da Delta Construções S.A., o que implica ratificar integralmente a sentença nesse ponto.

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Forte nessas razões,
DESPROVEJOS
os

Recursos de Apelação Cível
do
Estado de Mato Grosso
e da Delta Construções S.A., e em Reexame,
RATIFICO,

in totum,
o ato sentencial.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023